Tribunal: TJDFT
Processo: 0740950-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação declaratória de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Recurso inominado. Mensalidade escolar. Desconto vitalícios. Promessa do fornecedor de serviços. Comprovação. Ausência. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem: a) na condenação da requerida à obrigação consistente na manutenção definitiva do desconto de 40% (quarenta por cento) nas mensalidades escolares de G. L. S. e G. L. S., com aplicação retroativa às mensalidades já quitadas a partir de janeiro de 2025, mediante restituição ou compensação em mensalidades vincendas, conforme escolha do requerente; b) na condenação da requerida à repetição do indébito, com devolução em dobro dos valores pagos indevidamente; e c) na condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Em suas razões recursais (ID 77562305), a parte recorrente requer, inicialmente a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, narra que a instituição se comprometeu com abatimento de 40% (quarenta por cento) nas mensalidades, mas, na prática, promoveu redução unilateral para patamares inferiores em períodos subsequentes e, em determinados momentos, deixou de aplicar o desconto a um dos filhos, cobrando valores integrais onde se esperava a manutenção do benefício. Diz que os demonstrativos de valores e pagamentos que instruem os autos, com identificação de matrículas, mensalidades, datas e totais, evidenciam a oscilação do abatimento e a cobrança acima do que o consumidor legítima e razoavelmente esperava, diante do compromisso assumido pela escola. Diz que em casos assim, a experiência do consumidor é pautada pela confiança: o que se anuncia e se reafirma integra o conteúdo do contrato e deve ser honrado. Defende que, em relações continuadas e de forte impacto social, como a prestação de serviços escolares a menores, a interpretação deve prestigiar a proteção da confiança do contratante, rechaçando alterações unilaterais que imponham aumento de ônus ao consumidor sem base clara, prévia e inequívoca. Sustenta que a devolução em dobro atua como resposta pedagógica quando a cobrança indevida se sustenta apesar de alertas e da documentação que deveria ter levado o fornecedor a estancar o erro. Aduz que, quando a instituição reconhece, em dado momento, o percentual correto, evidencia-se que a condição já existia como obrigação desde antes, de modo que a correção deve alcançar as parcelas anteriores, sob pena de esvaziar a tutela da confiança. Expõe que, após os problemas de 2024, houve aplicação de desconto, mas sem alcance às parcelas já pagas, operando-se um “conserto pela metade” e que, em 2025, além de não recompor o passado, a instituição reduziu o percentual para trinta e cinco por cento, o que agrava a ruptura da expectativa legítima. Defende que a frustração da expectativa sobre valores e o vai-e-vem de condições criam instabilidade que recai diretamente sobre menores e sobre a organização financeira do lar, produzindo um transtorno relevante e específico. Destaca que trocas de e-mails, idas e vindas administrativas, cobranças reiteradas acima do devido e necessidade de judicialização, como se vê aqui, caracterizam desvio produtivo do consumidor. Pugna pela inversão do encargo probatório, medida coerente com a vulnerabilidade técnica do consumidor quanto a sistemas internos, critérios e históricos de concessão. Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões no ID 77562311 nas quais a parte recorrida impugna a gratuidade de justiça requerida e requer o desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovado nos autos que a ré se comprometeu a oferecer desconto de 40% (quarenta por cento) para ambos os filhos do recorrente e, em caso positivo, se o defeito no serviço prestado acarretou danos morais ao autor.
III. Razões de decidir
6. Tendo em vista os documentos apresentados pelos recorrentes, especialmente o contracheque de ID 77562308, que demonstra a renda líquida módica percebida pelo recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
7. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
9. Nesse contexto, o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à inversão do ônus da prova quando, a critério do juiz, restar demonstrada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das suas alegações. Ocorre que tal prerrogativa não desonera o consumidor de apresentar, minimamente, narrativa fática detalhada e elementos probatórios mínimos que permitam ao Judiciário avaliar a plausibilidade das afirmações. A referida inversão, portanto, não é automática e não exime o consumidor de demonstrar a existência de indícios ou fundamentos mínimos que sustentem sua pretensão. Além do mais, no caso não se verifica a hipossuficiência com relação à matéria probatória, restando incabível, portanto, a inversão do ônus da prova. A parte juntou aos autos seus elementos de prova - comunicação havida com ré relativa aos pedidos de efetivação dos descontos alegadamente prometidos por ela – sendo descabida a inversão do ônus da prova.
10. Desse modo, aplica-se ao caso o previsto no art. 373, I e II, do CPC, que estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
11. No caso dos autos, não há elementos que comprovem que a ré se comprometeu a oferecer um desconto vitalício de 40% (quarenta por cento) sobre o valor das mensalidades escolares a ambos os filhos do autor.
12. É de se dizer, da detida análise da comunicação havida entre as partes não se verifica qualquer garantia por parte da ré acerca dos valores dos descontos ou mesmo da efetivação deles.
13. A concessão de bolsas e descontos em mensalidades escolares é mera liberalidade da instituição, de modo que, ausente comprovação de assunção de obrigação contratual, inexiste fundamento jurídico para compelir a escola a oferecer o benefício ao autor.
14. Nesse contexto, ausente defeito na prestação do serviço da ré, também não assiste razão ao autor com relação ao pedido de reparação por danos morais.
15. Nesse sentido: “(...) 9. Com efeito, não restou demonstrado o descumprimento do contrato entabulado pelas partes ou violação da instituição educacional às normas que regem o financiamento estudantil, mas somente a cobrança do valor originalmente pactuado. Ressalta-se que os descontos concedidos ao estudante, em alguns semestres, foram por mera liberalidade da parte recorrida, restando incabível a determinação de que se torne obrigatório, pois não houve ilegalidade na concessão do benefício e depois o seu cancelamento, retornando ao tipo de cobrança estipulado no contrato. 10. Assim, inexistindo cobrança indevida ou atitude da recorrida apta a ocasionar lesão aos direitos da personalidade dos requerentes/recorrentes, impõe-se a manutenção da sentença de origem que julgou improcedentes os pedidos iniciais. (...)” Acórdão 1757700, 0703950-93.2022.8.07.0014, Relator(a): LEONOR AGUENA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/09/2023, publicado no DJe: 25/09/2023.
16. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça que lhe foi deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1757700, 0703950-93.2022.8.07.0014, Relator(a): LEONOR AGUENA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/09/2023, publicado no DJe: 25/09/2023.